Tribunal: TJES
Processo: 5001330-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001330-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EXPEDITO RODRIGUES DE MELO e outros
AGRAVADO: Olavo Pimentel Loureiro e outros (12)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001330-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EXPEDIDO RODRIGUES DE MELO E ANTÔNIA FONSECA DE MELO

AGRAVADOS
: OLAVO PIMENTEL LOUREIRO E OUTROS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1061639, fls. 10-12) por meio da qual a MMª Juíza entendeu que a Ação de Usucapião não poderia prosseguir na forma pretendida, por impossibilidade do litisconsórcio ativo facultativo pretendido.

Os Agravantes pugnam pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) os dois imóveis estão localizados na mesma Quadra do Loteamento Acréscimo do Bairro das Laranjeiras e ambos tiveram suas matrículas canceladas por força da decisão judicial proferida nos autos do processo de nº 024.89.024435-3; 2º) os proprietários dos imóveis objeto da ação de usucapião (réus da ação), são os mesmos; 3º) as testemunhas arroladas pelos Requerentes são as mesmas, já que os imóveis estão situados na mesma quadra; 4º) a propositura da ação em litisconsórcio ativo representava uma inequívoca economia processual, vez que os réus da ação (proprietários dos imóveis) são os mesmos em ambos os casos; 5º) a manutenção dos Agravantes no polo ativo da ação não trará qualquer prejuízo para o andamento do feito.

Os Agravados, intimados por meio de edital, não apresentaram resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 1º de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001330-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EXPEDIDO RODRIGUES DE MELO E ANTÔNIA FONSECA DE MELO

AGRAVADOS
: OLAVO PIMENTEL LOUREIRO E OUTROS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1061639, fls. 10-12) por meio da qual a MMª Juíza entendeu que a Ação de Usucapião não poderia prosseguir na forma pretendida, por impossibilidade do litisconsórcio ativo facultativo pretendido.

Os Agravantes, na qualidade de marido e mulher e adquirentes do Lote B, da quadra 44, do Loteamento Acréscimo ao Bairro das Laranjeiras, em conjunto com Cristina dos Anjos Oliveira e Carlos Alberto Melo, casados entre si e proprietários da metade do lote D, da mesma quadra, ajuizaram Ação de Usucapião.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida entendo pela impossibilidade de litisconsórcio ativo facultativo na Ação de Usucapião e destacando que:

Digo isso, pois são dois imóveis distintos e os autores adquiriram seus terrenos por meio de negócios jurídicos diferentes.

Os confinantes não são os mesmos. Há possibilidade de resistência contra um ou alguns dos imóveis, com fatos diversos. É necessário esclarecer, individualmente, qual a origem da posse. Enfim, o pleito na forma pretendida não tem afinidade jurídica a sustentar a reunião de pessoas embora colimando a mesma prestação jurisdicional.

Saliento que caso um dos demandantes não diligencie providência de sua parte, o processo poderá ser extinto com prejuízo aos demais.

[...]

Desta feita, a ação, como posta na inicial, dificultará a instrução do feito, causando tumulto e, até prejudicando a melhor apreciação do direito dos autores.

Assim, em se tratando de litisconsórcio facultativo, determino que passará a figurar no polo ativo da demanda CRISTINA DOS ANJOS OLIVEIRA e CARLOS ALBERTO DE MELO.

[...]

Deverá a parte autora retificar o polo passivo da demanda, fazendo constar os antigos proprietários registrais do imóvel, bem como regularizar os confrontantes, em 15 dias, sob pena de extinção do processo.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A impossibilidade de litisconsórcio ativo na Ação de Usucapião somente tem sido reconhecida nos casos em que este se caracterizar como multitudinário, por impedir a rápida solução do litígio, hipótese que, desde já adianto, não é o caso dos autos.

Assim, apenas nos casos de litisconsórcio multitudinário é que a jurisprudência tem admito a emenda da petição inicial para que haja o desdobramento do polo ativo em grupos menores. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO - BALNEÁRIO MARISSOL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA
. O excesso de número de litigantes no polo ativo da demanda, por si só, não autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, mas sim o desdobramento da ação em quantas forem necessárias a fim de que seja facilitada a rápida solução da lide, sem comprometer a defesa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1360111-3 - Pontal do Paraná - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 07.10.2015).

No caso em análise, ao contrário do precedente mencionado, o polo ativo da ação de origem é ocupado apenas por dois casais o que não caracteriza litisconsórcio multitudinário.

O artigo 113, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

A doutrina ressalta que:

Predominância do interesse dos litisconsortes, no litisconsórcio facultativo
: O litisconsórcio facultativo é a regra, devendo ser formado no início do processo, evitando a infração ao princípio do juiz natural, não decorrendo da vontade da lei, mas da deliberação dos litisconsortes, que resolvem atuar conjuntamente, pela afinidade de interesses; pelo fato de as pretensões advirem de um mesmo ato ou fato jurídico; ou pelo fato de as pretensões serem conexas, tendo o mesmo objeto e/ou a mesma causa de pedir (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

No caso em análise, considero possível a formação do litisconsórcio ativo na forma requerida, já que os Autores discutem a possibilidade de usucapir áreas situadas na mesma região e deixam perfeitamente delimitado a porção de terra reclamada por cada um.

Assim, mesmo que cada litisconsorte, no caso cada casal, seja independente e autônomo, nada obsta que optem por litigar em conjunto, fato que, por si só, não importa em tumulto processual.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO OBJETIVA DE PEDIDOS. USUCAPIÃO. AÇÃO VERSANDO SOBRE MAIS DE UMA UNIDADE IMOBILIÁRIA (LOTES DE TERRENOS URBANOS). ADMISSIBILIDADE
. 1. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça “na cobertura do art. 292, § 2°, do Código de Processo Civil [de 1973] os pedidos que guardam compatibilidade e não demonstram diversidade de procedimento podem e devem ser apreciados” (REsp 367.641⁄BA, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ: 10-06-2002). Em igual sentido: REsp 993.535⁄PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 22-04-2010. 2. -
Não há óbice ao processamento de uma única ação de usucapião versando sobre mais de uma unidade imobiliária (no caso, terrenos urbanos integrantes de um mesmo loteamento).
O que não se não admite é a cumulação de pedidos (ou de ações) contra réus diversos, salvo quando entre eles exista solidariedade obrigacional e nas hipóteses em que a lei permitido o litisconsórcio. Inteligência dos arts. 292 do CPC⁄1973 e 327 do CPC⁄2015. 4. - Não sendo admissível a cumulação subjetiva de pedidos (ou de ações) pretendida pelo autor, cabe a ele optar, em prazo razoável assinado pelo juiz, pelo seguimento de uma das ações cumuladas, sob pena de indeferimento da petição inicial. 3. - Recurso parcialmente provido.(TJES, Agravo de Instrumento, 048159001501, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 04/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO VERIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DESSA PEÇA PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO EM RELAÇÃO A DOIS LOTES VIZINHOS REGISTRADOS EM NOME DE PESSOAS DISTINTAS - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - POSSIBILIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL DE UM DOS RÉUS - MEDIDA EXCEPCIONAL - ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A SUA LOCALIZAÇÃO - NÃO OBSERVÂNCIA - NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA INDISPENSÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA
. -
É possível o ajuizamento de ação de usucapião contra os proprietários distintos de lotes vizinhos que são o objeto da ação, ainda que o litisconsórcio seja apenas facultativ
o. - Não se verifica a inépcia da petição inicial quando é possível extrair a sua causa de pedir que também está condizente com o pedido. - A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato. - O Juiz, que é o destinatário real da prova, pode e deve determinar, de ofício, a produção de prova, sob pena de violação dos princípios da busca da verdade real e do devido processo legal, se ela se mostra imprescindível para a justa composição da lide. - É nula a sentença que julga causa para cujo seguro deslinde mostra-se indispensável a produção de prova testemunhal, que não foi realizada. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.584778-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO SIMPLES - POSSIBILIDADE - CONFUSÃO ENTRE AUTORES E RÉUS - EXTINÇÃO DO FEITO
. -
Tem-se como possível a formação do litisconsórcio ativo na forma apresentada, considerando os incisos II e IV do art. 46, CPC, vez que os autores reclamam a possibilidade de usucapir terras situadas em uma região homogênea, em que cada um possui a posse de uma determinada porção de terra.
Verifica-se, portanto, a hipótese de litisconsorte ativo facultativo simples, em que várias pessoas podem demandar no mesmo processo, mas cada litisconsorte é independente e autônomo (art. 48, CPC). - O problema aflige os autos é a confusão havida entre autores e réus. - Os autores deverão citar os confrontantes para participar da ação, nos termos do art. 942, CPC. Entretanto, como estão sendo discutidas porções de terras de uma mesma fazenda, alguns confrontantes irão coincidir com aqueles que também são autores da ação, o que não é permitido pela lei procedimental, diante da confusão entre autores e réus. (TJMG - Apelação Cível 1.0086.03.001771-8/001, Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2011, publicação da súmula em 02/09/2011)

Em resumo
, é possível a formação do litisconsórcio ativo na forma requerida, já que os Autores discutem a possibilidade de usucapir áreas situadas na mesma região e deixam perfeitamente delimitado a porção de terra reclamada por cada um.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para que os Agravantes sejam mantidos no polo ativo da ação de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001330-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EXPEDIDO RODRIGUES DE MELO E ANTÔNIA FONSECA DE MELO

AGRAVADOS
: OLAVO PIMENTEL LOUREIRO E OUTROS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – O polo ativo da ação de origem é ocupado apenas por dois casais o que não caracteriza litisconsórcio multitudinário. 2 - É possível a formação do litisconsórcio ativo na forma requerida, já que os Autores discutem a possibilidade de usucapir áreas situadas na mesma região e deixam perfeitamente delimitado a porção de terra reclamada por cada um. 3 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.